Tribunal: TJES
Processo: 0031584-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031584-20.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCIO LUIZ FERREIRA LEITE FILHO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Provada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a versão trazida pelo réu não possui o condão de desqualificar os consistentes relatos dos policiais militares, que narraram como se deu toda a movimentação delitiva no dia dos fatos.
3. 2. Frisa-se que os depoimentos policiais tem alto valor probante, haja vista que as ações de tais servidores da segurança pública são revestidas de fé pública, principalmente ao coadunarem com as provas e indícios constantes no caderno processual. 3. No caso em tela, o tráfico restou devidamente caracterizado, seja pelo flagrante realizado pelos policiais, sejam pelas circunstâncias do caso concreto, como o local em que se deu a abordagem (conhecido pelo tráfico e constantes tiroteios), aliada à presença de certa quantidade de dinheiro, em típica situação de traficância.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0031584-20.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha,
que julgou improcedente a pretensão ministerial,
absolvendo
Márcio Luiz Ferreira Leite Filho da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a
denúncia
, no dia 11 de dezembro de 2019, na Rua Minas Gerais, bairro João Goulart, Vila Velha, policiais militares lograram êxito em apreender 12 (doze) pinos de cocaína, 2 (duas) buchas de maconha e R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), com o apelante e o adolescente L. C. M. S.

O MPES apresentou razões recursais com a finalidade de que ambos o apelado seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade

restou comprovada por meio do auto de apreensão (folha 32), auto de constatação de substância entorpecente (folha 32), boletim unificado nº 41118808 (folhas 31 do AP) e laudo de exame químico nº 1239/2020 (folha 80).

Em que pese os argumentos defensivos, a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, devidamente confirmados em juízo, vejamos:

O
policial militar Wender Chieppe Dias
, que participou da ocorrência, em sede judicial (folha 153), afirmou que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Observe:

[...] que se recorda vagamente dos fatos; que se recorda do acusado, e que “todo dia a gente abordava”; que tinham informações de moradores que na casa do acusado funcionava uma boca de fumo; que já lograram êxito em apreender drogas em poder do acusado, e que sempre em pequena quantidade, como no fato ora apurado; que não se recorda atualmente do adolescente apreendido; que confirma as declarações de fls. 11; que a droga foi apontada por um transeunte, e que foi localizada bem próxima ao acusado; que o local onde os acusados foram abordados seria bem próximo da casa do acusado; que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas

[...]

Na mesma linha é o depoimento da
policial militar
Micharison Ferreira C. de Oliveira,
na fase judicial (mídia acostada à folha 198). Vejamos:

[...] que se recorda do acusado da região; que já conhece o acusado de outras abordagens; que as abordagens sempre foram em locais de tráfico de drogas; que diante do decurso do tempo não se recorda dos detalhes, mas que suas declarações prestadas no dia dos fatos foram feitas com exatidão no momento da apreensão, e de acordo com o boletim de ocorrência; que não se recorda da versão apresentada pelo acusado e o adolescente [...]

E, como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Nesse sentido, transcrevo alguns precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Hipótese em que, diante do que restou apurado, a autoria delitiva resta completamente comprovada, seja em relação ao crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que as condutas destinadas à traficância foram individualizadas, bem como em relação ao delito prescrito no artigo 35, da referida lei, conquanto a estrutura organizada hierárquica e individualmente indica tratar-se de inequívoca associação estável e permanente. 2.2. Dosimetria. Considerando as penas mínima e máxima dos delitos imputados, as penas-bases dos apelantes se mostraram desproporcionais, sendo necessário promover sua readequação. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160183769, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares, os quais são revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170045855, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022)

A partir disso, vê-se que os relatos dos policiais, prestados de maneira
coesa e segura
nas esferas policial e judicial, narram como ocorreram os fatos no dia do crime.

Em seu interrogatório judicial (mídia acostada à folha 198), o
apelado negou a prática delitiva
. Contudo,
afirmou, ainda, que teria comprado bucha de maconha por R$ 10,00 (dez reais) com o adolescente L. C. M. S.
O menor, por sua vez, também em juízo
(mídia acostada à folha 198),
disse que não estava vendendo drogas, bem como que eles teriam se encontrado para fazer uso de entorpecentes.

Nota-se, assim, que
a versão apresentada pelo apelado e pelo adolescente, são contraditórias.

Portanto, com as circunstâncias do fato
ficaram devidamente comprovadas as características plenas do crime de tráfico
, ao passo que além do dinheiro em espécie e em notas trocadas encontrados com o recorrido, foram encontradas, ainda, no local de abordagem do mesmo: 12 (doze) pinos de cocaína, 2 (duas) buchas de maconha e R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais).

Outrossim, como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
Desse modo, é irrelevante que o agente seja flagrado comercializando drogas, haja vista que as condutas “
trazer consigo"
também é apta a criminalizar o indivíduo.

Além disso, o fato de estarem na posse de certa quantia em dinheiro e em local conhecido pelo tráfico de drogas somente vem a reforçar a configuração do delito disposto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nesse âmbito, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, 'Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar', é crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado). Assim, caso o agente, dentro de um mesmo contexto fático e sucessivo, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, em razão do princípio da alternatividade(HC 409.705/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020)

Diante de tais circunstâncias,

não há dúvidas acerca da autoria delitiva d
o

apela
do
, tendo o mesmo incorrido na prática do artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Imperioso salientar que a condição de usuário não exclui a traficância. E, no caso dos autos, o tráfico restou devidamente caracterizado, seja pelo flagrante realizado pelos policiais, sejam pelas circunstâncias do caso concreto, como o local em que se deu a venda (conhecido pelo tráfico), aliada à presença de certa quantidade de dinheiro.

Prosseguindo, passo à análise da
incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Tóxicos
(prática que envolve ou visa a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), ponto de irresignação do recurso ministerial.

Como se sabe, para a aplicação da referida causa de aumento é imprescindível que reste demonstrado o
efetivo envolvimento da criança ou adolescente no tráfico,
seja para atraí-las, seja para envolvê-la nos atos criminosos.
Sobre esse tema, Renato Brasileiro de Lima, em Legislação Penal Comentada, expõe que:

Como o inciso VI do art. 40 faz uso das expressões ‘sua prática envolver ou visar atingir’ entende-se que a majorante sob estudo deve ser aplicada não apenas quando o traficante visar atrair tais pessoas, como, por exemplo, na hipótese de alguém que vende drogas nas imediações de uma escola, como também nas hipóteses de alguém que qualquer um dos crimes dos arts. 33 a 37 for praticado em concurso eventual de agentes ou em associação criminosa com alguma pessoa que tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Em outras palavras, quando tais pessoas figurarem como vítimas do delito ou como coautoras ou partícipes, há de ser aplicada a referida causa de aumento de pena”. (BRASILEIRO, Renato Lima. Legislação Criminal Especial Comentada. P. 782. Editora JusPodium. 2014. 2ª Ed).

No caso em exame, resta autorizada a incidência de tal majorante. De acordo com o interrogatório judicial do réu, o apelante esclareceu que o menor
fazia uso de entorpecente em sua companhia
, situação que se amolda a expressão “visar atingir”, uma vez que o menor passou a figurar como “vítima concreta” do ato ilícito.

Além disso,
há severos indícios de que o adolescente
participava do tráfico de drogas na companhia do apelado, sobretudo levando-se em consideração que o apelado afirmou em seu interrogatório que teria comprado bucha de maconha por R$ 10,00 (dez reais) com o menor.

Desse modo, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta dos apelados típica, ilícita e culpável,
condeno-o
pela prática do crime previsto no art
igo
33,
caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei nº 11.343/06.

Assentada tal questão,
passo à dosimetria e individualização da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) anos a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante disso, na primeira fase, apesar de não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
6
(
seis
) ano
s e
de reclusão
e
600
(
seiscentos
) dias-multa
,
considerando a natureza e diversidade de drogas (cocaína e maconha) encontradas em poder do recorrido.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/05, de modo que aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em
7
(
sete
) ano
s e
de reclusão
e
700
(
setecentos
) dias-multa.

Destaco que Márcio Luiz não faz jus à aplicação do tráfico privilegiado, pois não preenche os requisitos do art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que já possui registro criminal (ainda que não transitada em julgado), conforme folhas 73/74.

Para a jurisprudência dos tribunais superiores, a mera existência de ações penais em andamento são suficientes para afastar o benefício pretendido:

Embora ações penais em curso não possam ser utilizadas para negativar a pena-base, podem servir como fundamento para considerar que haveria dedicação às atividades criminosas, o que afastaria a incidência da minorante. (AgRg no HC 498.608/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2020, DJe 01/07/2020)

Estabeleço o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

Posto isso, em consonância com a PGJ,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.